Tribunal: STF
Processo: RE 544505
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TELECOMUNICAÇÃO. ASSINATURA 
   BÁSICA MENSAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ART. 535 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.